Tribunal: TCU
Processo: 025.628/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade com o objetivo de analisar edital de licitação destinada à contratação de produtos técnico-especializado para realizar o gerenciamento de empreendimentos ferroviários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade realizada na empresa Valec, Engenharia, Construções e Ferrovias S/A com o objetivo de analisar o Edital 15/2021-Valec, que teve por objeto a contratação de produtos técnico-especializados para realizar o gerenciamento de empreendimentos ferroviários, em particular a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL I e II), a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO) e a Ferrovia Norte-Sul (FNS), e para prestar apoio aos setores técnicos da Valec, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do relatório e proposta de deliberação que o fundamentam, à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, para conhecimento; e 9.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no art.169, inciso V, do RI/TCU.